Tribunal: STF
Processo: HC 65262
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
AÇÃO PENAL CONTRA JUIZ APOSENTADO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
FAVORECIMENTO PESSOAL (ART. 348 DO CÓDIGO PENAL), PRATICADO NO
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 451, IN VERBIS: 'A
COMPETÊNCIA ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NÃO SE ESTENDE AO
CRIME COMETIDO APÓS A CESSAÇÃO DEFINITIVA DO EXERCÍCIO FUNCIONAL'.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.